Tribunal: TCU
Processo: 025.408/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação administrativa feita para elaboração de estudo técnico sobre a sistemática de acompanhamento de ações judiciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação administrativa feita pela Consultoria Jurídica do TCU para elaboração de estudo técnico sobre a sistemática de acompanhamento de ações judiciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, antes as razões expostas pelo Relator em: 9.1. tornar sem efeito as Questões de Ordem 3/2009 e 4/2011; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria-geral da Presidência e à Secretaria-geral de Controle Externo para cientificar suas unidades vinculadas. 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.